Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. OPERAÇÃO NA BOLSA DE VALORES. ATIVO FINANCEIRO. MINI DÓLAR. ALEGAÇÃO DE VENDA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO. PERDA IGUAL OU SUPERIOR A 70% DO PATRIMÔNIO DO INVESTIDOR. ZERAGEM COMPULSÓRIA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante regramento previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral para a responsabilidade civil pelo fato do serviço é a objetiva, segundo a qual o fornecedor responsabiliza-se independentemente da existência de culpa. Contudo, a incidência do diploma consumerista não exime a parte consumidora de comprovar, minimamente, a ocorrência de falha na prestação do serviço.

2. O Contrato de Intermediação e Outras Avenças celebrado teve por fim regular os direitos e obrigações das partes contratantes, relativamente a qualquer operação, isolada ou conjunta, efetuada pela corretora por conta e ordem do cliente nos mercados à vista e de liquidação futura de títulos e valores mobiliários, mercadorias e demais ativos financeiros negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e nos mercados de balcão, organizados ou não. Referido contrato estabeleceu que, caso o cliente apresentasse durante o pregão projeção de perda igual ou superior a 70% (setenta por cento) do seu patrimônio, o setor de risco da corretora a qualquer momento e independente de aviso prévio poderia executar em nome do mesmo, total ou parcialmente, as operações opostas àquelas abertas.

3. Reconhecida a regularidade da operação de zeragem compulsória das posições do investidor, que operava alavancado no módulo Day Trade, tendo apresentado durante o pregão projeção de perda igual ou superior a 70% do seu patrimônio, operação essa expressamente prevista no contrato de intermediação, bem como nas regras de margem reduzida divulgadas no sítio eletrônico da corretora, não há que se falar em falha na prestação dos serviços ou ato ilícito ensejador da requerida compensação pelos danos materiais que alega ter experimentado.

4. Apelação cível conhecida e não provida.